Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720280-26.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RENÚNCIA DO DIREITO DE RECORRER. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência de prévia manifestação da defesa técnica do réu pelo desinteresse do exercício de direito de recurso constitui fato extintivo da faculdade processual e obsta o conhecimento de recurso de apelação posteriormente interposto, ante a configuração de preclusão lógica. 2. Carta testemunhável conhecida e desprovida. O recorrente, sem indicar o dispositivo que entende violado, pleiteia a reforma do acórdão, a fim de que seja afastado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, em consequência, conhecido o seu recurso de apelação. Sustenta que ao contrário do que restou consignado em ata, teria se manifestado no sentido de que tinha interesse em recorrer. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não poderia tramitar, porquanto a conclusão colegiada, no sentido de que “Prolatada sentença condenatória em audiência, na qual encontrava-se presente a Defensoria Pública, pela defesa do réu, que consignou expressamente a renúncia ao direito de recorrer, é incabível a interposição de recurso de apelação, notadamente porque o édito condenatório transitou em julgado naquele momento” (ID. 38863399 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029